Tribunal: TCU
Processo: 022.150/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra acórdão por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação pela ilegalidade de ato de aposentadoria em decorrência de incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada exercida após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Alcimar Motta contra o Acórdão 2552/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 3923/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência de incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, bem como no Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente para atribuir-lhes efeitos infringentes e: 9.1.1. conceder registro excepcional ao ato de concessão de aposentadoria de Alcimar Motta, a despeito de sua ilegalidade; 9.1.2. excluir o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3923/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 2.552/2023-1a de forma que onde consta "Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região" passe a constar "Tribunal Regional Federal da 1a Região"; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e ao órgão de origem.